Tribunal: STF
Processo: ARE 1540404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO: DE OFÍCIO – PROCESSUAL CIVIL– AÇÃO POPULAR – PARTE DO PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. É obrigatório o reexame necessário das ações populares extintas por carência de ação e por improcedência (art. 19 da Lei 4.717/1965).



    REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. 1. A ação popular tem como objeto a proteção do patrimônio público. 2. Ausente nos autos prova da existência do ato, bem como da lesão ao patrimônio público, o pedido deve ser julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente